Tribunal: STF
Processo: HC 81207
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DESERÇÃO - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO (LAUDO DE SANIDADE MENTAL) - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA, EM ORDEM A DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.